Tribunal: STF
Processo: RE 1563896
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 101, fls. 14-16):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90. ARTIGOS 168-A E 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE TRIBUTOS E DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS. MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOLO CONFIGURADO. PROVA DO DANO RELATIVO AO DELITO INSCRITO NO ARTIGO 168-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" ENTRE O DELITO IMPUTADO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ARTIGO 337-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E O DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL (ARTIGO 1º, I, DA LEI N. 8.137/90). DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASES APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL . INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90 E NO ART. 337-A, I, DO CÓDIGO PENAL E DO CONCURSO MATERIAL ENTRE ELES E O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 168-A, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Apelação interposta pela Ré em face da sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 168-A, caput, e 337-A, III, do Código Penal, e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos de reclusão e à pena de multa de 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa , sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data do fato, sendo a pena de cada um dos delitos fixada individualmente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 49 (quarenta e nove) dias-multa . 2. Segundo narra a denúncia, com amparo na Representação Fiscal para Fins Penais oriunda do Processo Administrativo Fiscal - PAF nº 10380.729986/2014-33, a ora Apelante, na qualidade de sócia-fundadora e representante legal do Colégio Castro Ltda. (doravante denominado Colégio Castro ), no período compreendido entre 01/2010 e 12/2011, teria praticado os ilícitos pelos quais foi condenada, e que redundaram na lavratura dos Autos de Infração nº 51.060.754-3, 51.060.753-5 e 51.060.755-1, correspondentes, nessa ordem, aos valores de R$ 82.526,78 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), R$ 497.335,95 (quatrocentos e noventa e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) e R$ 110.448,92 (cento e dez mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos). 3. Requer a Apelante que: a) a rejeição da denúncia por ausência de pressuposto de existência e de desenvolvimento válido da relação processual, quanto ao crime previsto no artigo 168-A do Código Penal, em face da ausência de comprovação do efetivo prejuízo ao Erário; b) a declaração da ocorrência de "bis in idem" entre o delito de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, I, do Código Penal) e do delito de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), alegando que o inciso I, do artigo 1º, da Lei nº 8.137/90 foi tacitamente revogado pela Lei nº 9.983/2000, que inseriu o artigo 337-A do Código Penal; c) a absolvição pela ausência de prova do dolo específico de causar dano ao Fisco; d) absolvição pela falta de provas de que a ela, na qualidade de administradora de fato da empresa, também era responsável pela escrituração contábil; e e) o reconhecimento da inexigibilidade da conduta diversa por causa das dificuldades financeiras atravessadas pela empresa. 4. O egrégio STJ e este Regional consolidaram o entendimento de que o delito descrito no artigo 168-A do CP é crime material, sendo consumado com a constituição definitiva do crédito tributário, não se exigindo sequer a fraude sua configuração. 5. Há nos autos prova do prejuízo causado à Previdência Social advindo da conduta criminosa de apropriação indébita previdenciária, restando demonstrado um crédito tributário, em desfavor da Ré (DEBCAD nº 51.060.754-3), no valor de R$ 82.526,78, em virtude das contribuições previdenciárias recolhidas e não repassadas à Previdência Social. 6 . Inocorrência de "bis in idem" entre o delito de sonegação de contribuição previdenciária (artigo 337-A, I, do Código Penal) e do delito de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). O art. 1º da Lei n. 8.137/90 e o art. 337-A do CPB, tutelam dois bens jurídicos distintos, sendo o primeiro referente à sonegação de contribuições sociais "lato sensu" e o segundo às contribuições sociais especificamente destinadas à Previdência Social, não sendo o caso de absorção de um delito por outro, mas sim de aplicação do Princípio da Especialidade, sem que haja qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem, já que, como exposto, os bens jurídicos são diversos, assim como os tipos. 7. Com relação ao elemento subjetivo do tipo, e conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação fiscal não é necessária a demonstração do dolo específico do agente, basta a presença do dolo genérico deste no tocante à omissão intencional do recolhimento de valores devidos ao fisco (STJ - AgRg no AREsp 469.137/RS). 8. Presença do dolo na conduta da Apelante, que confirmou em Audiência a ausência de repasse dos valores descontados dos empregados em face da grave crise financeira em seu negócio (o Colégio Castro), a qual a deixou numa situação em que "tinha de escolher entre pagar os tributos ou os funcionários", inexistindo, todavia, prova da suposta hipossuficiência financeira para arcar com as obrigações tributárias. 9. Como salientado na sentença, "consoante declarado pela acusada na audiência de instrução e julgamento, realizada aos 12 de julho de 2018 (Identificador: 4058100.15329009), a crescente perda de alunos, utilizada como justificativa para a aventada crise econômica, estaria ocorrendo há 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2013, o que não abrange o período dos fatos imputados - anos de 2010 e 2011 -, demonstrando, mutatis mutandis , a impropriedade da alegação" de dificuldades financeiras". 10. Apelante que, na qualidade de Administradora de fato, tinha uma relação de confiança com o Contador, que acompanhou toda a fiscalização como representante do Colégio Castro junto à Receita Federal, na posse de uma Procuração com poderes especiais outorgada por ela, e, ainda que não tivesse tal proximidade, ela própria tinha consciência de que não estava repassando as contribuições descontadas dos empregados aos órgãos competentes, em face das dificuldades financeiras do Colégio tal como afirmou na audiência. 11. O Contador, seja empregado ou prestador de serviços, elabora a documentação destinada aos Órgãos Fazendários de acordo com as orientações e com base na documentação fornecida pelo administrador da Pessoa Jurídica, competindo a este o poder de decidir se haverá ou não supressão de tributo, ou seja, de forma que caberia à Apelante, de zelar pelos repasses e recolhimentos tributários, optando por omitir à Receita Federal informações concernentes às contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades. 12. Manutenção da condenação da Apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 168-A, caput , e 337-A, III, do Código Penal, e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90. Embora a defesa não tenha realizado qualquer insurgência quanto à dosimetria da pena, esta pode ser analisada de ofício, em face do Princípio da ampla devolutividade, bem como devido ao posicionamento deste Regional no sentido de não se admitir revisão criminal para "ajustes finos" na sanção penal e, por considerar que a pena final aplicada à apelante (7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto) foi desproporcional. Precedente deste Regional. 13. Aplicável ao caso a figura de concurso formal entre os delitos do art. 1º da Lei n. 8.137/90 e do art. 337-A do CPB. Consoante se infere das regras previstas no art. 70 do CPB, em caso de penas iguais, como foi o caso dos autos, deve ser considerada apenas uma delas, mas aumentada, em qualquer caso de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade). 14. A pena privativa de liberdade com relação aos crimes previstos nos art. 337-A e 1º, I, da Lei nº 8.137/90, aplicando-se a regra do concurso formal, então, resta dosada nos seguintes termos: (a) 2 anos de pena-base; (b) sem agravantes e/ou atenuantes em segunda fase; (c) em terceira fase aumento de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal (CP, art. 70); (d) ainda em terceira fase, aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva pelos 2 (dois) anos de sonegação (CP, Art. 71) ; (e) ficando a pena fixada em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, que somadas à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão relativa à prática do crime do 168-A, caput , do Código Penal, totaliza 5 (cinco) anos e 20 (vinte) de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto, restando incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 15. A pena de multa, em face da aplicação do concurso formal, passa a ser de 66 (sessenta e seis) dias-multa, para os delitos previstos no art. 337-A, III, do Código Penal e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, mantida a pena de 49 (quarenta e nove) dias-multa para o crime previsto no art. 168-A do CP, totalizando 115 (cento e quinze) dias-multa, com o dia-multa arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 16. Apelação provida em parte, apenas para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa.



    Consta dos autos, em síntese, que VERA LÚCIA CASTRO DE LIMA foi condenada às penas de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 147 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 168-A, caput, e 337-A, III, do Código Penal, e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90 (Doc. 52).



    Interposto recurso de Apelação pela acusada, foi ele parcialmente provido para reduzir a pena para 5 anos e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 115 dias-multa (Doc. 101).



    Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (Doc. 104).



    Irresignada, a acusada interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola o artigo 5º, LIV e LVII da Constituição Federal (Doc. 124).



    Alega que “na espécie, o Ministério Público não descreveu nos autos da referida ação penal, em que apura delitos tributários, quanto à recorrente, qualquer conduta específica que a vincule, concretamente, aos eventos delituosos, o que foi acatado por sentença. Ademais, o acórdão recorrido, ao referendar a sentença condenatória, acabou por violar o art. 5º, incisos LIV e LVII, da CF88” (Doc. 124, fl. 4).



    Argumenta que “[s]e não há comprovação do nexo de causalidade, a recorrente deve ser absolvida com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP”(Doc. 124, fl. 14).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, consequentemente promover a absolvição da recorrente; na medida em que o acórdão recorrido violou de modo flagrante o art. 5º, incs. LIV e LVII da CF” (Doc. 124, fl. 28).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Corte estadual (Doc. 131).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 123), o qual foi admitido na origem (Doc. 132). O Ministro relator no STJ não conheceu o recurso (Doc. 148), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 152).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 124, fls. 3-4):



    3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Dispõe o art. 102, §3º da Constituição Federal, que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. 



    Por sua vez, o §1º do art. 1.035 do novo CPC estabelece que: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Da mesma forma o §3o, do mesmo dispositivo, assegura que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: “I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;” Pois bem, esta Suprema Corte ao julgar o HC 105953/SP, fixou a seguinte tese:



    [...]



    Ocorre que, na espécie, o Ministério Público não descreveu nos autos da referida ação penal, em que apura delitos tributários, quanto à recorrente, qualquer conduta específica que a vincule, concretamente, aos eventos delituosos, o que foi acatado por sentença. Ademais, o acórdão recorrido, ao referendar a sentença condenatória, acabou por violar o art. 5º, incisos LIV e LVII, da CF88. 



    Assim, na forma do §3º do art. 102 da Carta Magna c/c §1º do art. 1.035 do novo CPC, resta demonstrada a repercussão geral da matéria do ponto de vista jurídico, por transcender ao caso concreto, a qual pode repercutir em diversos procedimentos semelhantes.



    Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do TRF da 5º Região para manter a condenação da acusada (Doc. 101, fls. 5-6): 



    Com relação ao elemento subjetivo do tipo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração dos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação fiscal não é necessária a demonstração do dolo específico do agente, basta a presença do dolo genérico deste no tocante à omissão intencional do recolhimento de valores devidos ao fisco (STJ - AgRg no AREsp 469.137/RS). No caso dos autos, resta presente o dolo genérico da apelante, que afirmou em Audiência que teria deixado de repassar os valores descontados dos empregados em face da grave crise financeira em seu negócio (o Colégio Castro), a qual a deixou numa situação em que "tinha de escolher entre pagar os tributos ou os funcionários".



    Todavia, ela não comprovou nos autos as supostas dificuldades econômicas, deixando de juntar quaisquer documentos capazes de comprovar a hipossuficiência financeira para arcar com as obrigações tributárias. 



    Além disso, como salientado na sentença, "consoante declarado pela acusada na audiência de instrução e julgamento, realizada aos 12 de julho de 2018 (Identificador: 4058100.15329009), a crescente perda de alunos, utilizada como justificativa para a aventada crise econômica, estaria ocorrendo há 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2013, o que não abrange o período dos fatos imputados - anos de 2010 e 2011 -, demonstrando, mutatis mutandis, a impropriedade da alegação" de dificuldades financeiras - ID 4058100.18715643. 



    As provas nos autos inclinam-se em sentido contrário à alegação da defesa de que a Apelante, apesar de ser a administradora de fato da Empresa, não era a responsável pela Escrituração Contábil, que cabia unicamente ao Contador.



     Conforme esclarecido na sentença, "como se pode extrair de seu interrogatório judicial, a ré sabia que vinha agindo em desacordo com a legislação tributária, tanto que admitiu a existência do débito previdenciário e a suposta escolha por efetuar o pagamento dos funcionários em detrimento da quitação dos tributos, revelando, dessarte, que, de posse das informações que lhe eram repassadas, decidia pela supressão ou redução tributária, incidindo nos crimes em liça" - ID 4058100.18715643. 



    A prova nos autos atesta que a Apelante tinha uma relação de confiança com o Contador Giovanni Pimenta Rodrigues, que acompanhou toda a fiscalização como representante do Colégio Castro junto à Receita Federal, na posse de uma Procuração com poderes especiais outorgada por ela, e, ainda que não tivesse, ela própria tinha consciência de que não estava repassando as contribuições descontadas dos empregados aos órgãos competentes, em face das dificuldades financeiras do Colégio tal como afirmou na audiência. 



    Ressalte-se que o Contador, seja empregado ou prestador de serviços, elabora a documentação destinada aos Órgãos Fazendários de acordo com as orientações e com base na documentação fornecida pelo administrador da Pessoa Jurídica, competindo a este o poder de decidir se haverá ou não supressão de tributo, ou seja, de forma que caberia à apelante, de zelar pelos repasses e recolhimentos tributários, optando por omitir à Receita Federal informações concernentes às contribuições devidas à Previdência Social e a outras entidades, 



    Em face do exposto, deve ser mantida a condenação da Apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 168-A, caput , e 337-A, III, do Código Penal, e no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Por outro lado, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o elemento subjetivo das condutas típicas dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária é o dolo genérico. Nesse sentido, julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INCISO I DO § 1º DO ART. 168-A E INCISO III DO ART. 337-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO-EXIGÊNCIA PARA AMBAS AS FIGURAS TÍPICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO CO-RÉU DETENTOR DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECÁRIA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO-COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO DELITO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA CO-RÉ . INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, PARA CADA DELITO, TOTALIZANDO 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, FIXADOS EM ½ (UM MEIO) SALÁRIO MÍNIMO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMI-ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SURSIS. DESCABIMENTO. 1. O acusado, detentor do foro por prerrogativa de função, na condição de sócio-gerente da empresa Curtume Progresso Indústria e Comércio Ltda., deixou de repassar ao INSS, no prazo legal, no período de janeiro de 1995 a agosto de 2002, valores arrecadados pela empresa a título de contribuições incidentes sobre a remuneração de empregados, relacionados em folha de pagamento mensal e rescisões de contrato de trabalho. Além disso, no período de maio de 1999 a agosto de 2002, omitiu fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP referentes a remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais e à diferença de remuneração paga a segurados empregados. Valores consolidados em 14 de março de 2003, respectivamente, em R$ 259.574,72 (duzentos e cinqüenta e nove mil, quinhentos de setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e R$ 618.587,06 (seiscentos e dezoito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos). 2. A materialidade delitiva ressai do procedimento fiscal já encerrado, acompanhado de farta de documentação, que resultou nos valores indevidamente apropriados e sonegados, detalhados nas notificações fiscais de lançamento de débito lavradas pela autoridade fazendária e não impugnadas na esfera administrativa. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si). Assim como ocorre quanto ao delito de apropriação indébita previdenciária, o elemento subjetivo animador da conduta típica do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o dolo genérico, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária. 4. Não se presta para a suspensão da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 9º da Lei 10.684/2003, a juntada de “Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009”, cuja primeira prestação não foi paga no prazo previsto no referido documento, porque não comprova a efetiva obtenção do parcelamento administrativo do débito fiscal. 5. A mera participação no quadro societário como sócio-gerente não pode significar a automática, ou mecânica, responsabilização criminal, porquanto não se pode presumir a responsabilidade criminal daquele que se acha no contrato social como sócio-gerente, devido apenas a essa condição, pois tal increpação mecânica ou linear acarretaria a aplicação de inadmissível figura de responsabilidade penal objetiva. 6. Os elementos probatórios confrontados com as diferentes versões externadas pela defesa no curso da persecução penal, bem como a juntada de alteração contratual com registro falso da junta comercial excluindo o acusado da sociedade permitem chegar à conclusão da responsabilidade penal deste. No procedimento fiscal, ganha destaque e corrobora inequivocamente a condição contratual de sócio-gerente do acusado o instrumento procuratório por ele outorgado, representando a empresa, em que concede poderes a mandatário para os atos relacionados à ação fiscal. Mandatário que efetivamente assinou todas as notificações fiscais de lançamento de débito e os atos com ela relacionados. A transmissão de poderes, típicos de administração societária, confere certeza do grau de envolvimento do acusado com a administração da empresa. De outra parte, a concessão de procuração pelo acusado a terceiro, com outorga de poderes de gerência da empresa, não conferiu exclusividade de poderes ao outorgado, preservando os poderes de gestão do acusado. 7. A prova testemunhal produzida durante a instrução criminal não infirma a condição do acusado de responsável pela administração da sociedade, se nenhuma das pessoas ouvidas mantinha contato direto ou tinha vínculo com a empresa. Se não mantiveram contato com o dia-a-dia da empresa, não há de se atribuir ao depoimento de empregados de pessoas jurídicas outras – ainda que de empresas de um mesmo grupo familiar – a força de afastar do acusado a condição de responsável pela administração da sua empresa. 8. No âmbito dos crimes contra a ordem tributária, tem-se admitido, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, como causa supralegal de exclusão de culpabilidade a precária condição financeira da empresa, extrema ao ponto de não restar alternativa socialmente menos danosa que não a falta do não-recolhimento do tributo devido. Configuração a ser aferida pelo julgador, conforme um critério valorativo de razoabilidade, de acordo com os fatos concretos revelados nos autos, cabendo a quem alega tal condição o ônus da prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Deve o julgador, também, sob outro aspecto, aferir o elemento subjetivo do comportamento, pois a boa-fé é requisito indispensável para que se confira conteúdo ético a tal comportamento. [...] 14. Co-ré absolvida por insuficiência de provas, nos termos do inciso V do art. 386 do Código de Processo Penal. (AP 516, Min. Rel. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe-180 DIVULG 19-09-2011 PUBLIC 20-09-2011 EMENT VOL-02590-01 PP-00001 - grifei)



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria alusivas ao cometimento, pelo paciente, do crime de apropriação indébita previdenciária a partir de elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si).” Precedentes. 3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 243527 AgR, Min. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 22/10/2024 - grifei)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente